Tribunal: TJMT
Processo: 0028755-06.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028755-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 783.536.101-91 (APELADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 946.919.751-87 (APELADO), MATHEUS WENDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 017.081.111-58 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES MILITARES E DO SISTEMA PRISIONAL – PRECEDENTES DO STF E STJ – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Complementar Estadual que reestruturou a carreira dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso e dos Servidores do Sistema Prisional e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO, proferida nos autos da ação ordinária, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 176193928):

“Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC
, JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial. Determino que a apuração de eventual defasagem na remuneração das requerentes ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV seja realizada em liquidação de sentença, ocasião em que serão considerados as reestruturações realizadas nas carreiras profissionais e os respectivos índices, bem como, condenar a requerida ao pagamento das referidas diferenças salariais constatadas na liquidação a partir do período não prescrito (18/06/2010), tendo por base o percentual de até 11,98%, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.”

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, como prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal, diante da reestruturação da carreira militar de Mato Grosso pelas Leis Complementares Estaduais n.° 71/2000 e 273/2007 e 7.557/2001, 8.089/2004 e 8.260/2004.

Argumenta que “de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), esposado no RE 561836/RN,
as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV
, por não haver direito
ad aeternum
de parcela de remuneração ao servidor público”.

Pontua, nesse contexto, que “
se o termo final para a percepção de qualquer vantagem decorrente da URV é a reestruturação remuneratória da carreira
, a ocorrência da reestruturação financeira
fulmina a pretensão autoral, nos 05 (cinco) anos subsequentes à reestruturação
”.

No mérito, afirma que “a Administração Pública Estadual, também nos idos de 1994, ao contrário do que todos pensavam,
apresentou legislação específica
que realinhou, à época, os vencimentos de todos
os servidores públicos civis e militares
, isso para fins de perda da URV, situação que fora recentemente descoberto pela análise da
mensagem legislativa
encaminhada ao Parlamento Estadual, isso porque, por uma questão de técnica, o ementário da
Lei n. 6.528, de 15 de setembro de 1994
, nada falou sobre diferencial de URV, mesmo sendo esse o real e estrito
objetivo e fundamento
daquela legislação”.

Assevera, portanto, que houve a devida recomposição salarial em decorrência das perdas decorrentes da URV, com a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) aos vencimentos de todos os servidores estaduais.

Consigna, por derradeiro, que a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece a ausência de diferenças salariais com a recomposição aos Servidores Estaduais pela Lei n.° 6.528/94, cujo entendimento foi sedimentado na Súmula n.° 10, da Turma Recursal Única.

Com base em tais fundamentos, requer (ID. 176193932), o reconhecimento da prescrição, em razão da reestruturação da carreira, e caso superada a tese da prescrição, a total improcedência dos pedidos imediatos perseguidos, já que os servidores do Poder Executivo, conforme demonstrado, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV ou, em assim não entendendo, pela necessidade de liquidação de sentença, afastando-se qualquer fixação de índices e/ou valores devidos.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso interposto (ID. 176193937).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 183034183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que os apelados ajuizaram a ação ordinária, objetivando incorporar a sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da perda com a conversão do cruzeiro real em URV, bem como o recebimento dos valores pretéritos a incorporação decorrente da URV, incidindo, também, sobre o 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens.

O pedido foi julgado procedente para condenar a Fazenda Pública Estadual a apurar eventual defasagem da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, bem como, para condenar os Requeridos no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal (16/06/2010).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação.

Do exame dos autos, verifica-se que a matéria recursal e suas preliminares confundem-se com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

A valoração se dá em duas carreiras distintas, cargo de profissional do sistema prisional (agente do sistema prisional) no caso de JOSE BENEDITO DA SILVA, e da carreira militar (soldado) – para os pensionistas MARIA AUXILIADORA DA SILVA e MATHEUS WENDER DA SILVA OLIVEIRA

Nesse diapasão, inicialmente, necessário analisar a prejudicial de mérito relacionada à prescrição do fundo de direito, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida, ainda que de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Veja-se:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

O mesmo posicionamento tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser observado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 –
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO
.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.
2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes.
4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019). (Grifo nosso).

Da análise da questão posta, colhe-se que os pensionistas decorrem da Carreira dos Servidores Militares do Estado de Mato Grosso (soldado), José Benetido (agente penitenciário) a carreira do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso consoante fazem prova as fichas financeiras que instruíram a petição inicial.

De acordo com as informações constantes dos autos, a carreira da cargo dos pensioninstas foi reestruturada pela Lei Complementar n.° 231, de 15 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

Referida legislação estabeleceu as atribuições inerentes aos militares, as formas de ingresso, promoção e progressão, além do sistema remuneratório, este último, nos seguintes termos (ID. 159726435 – pág. 01/34):

“
Seção II

Do Subsídio

Art. 81
O sistema remuneratório no âmbito das corporações militares do Estado de Mato Grosso é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 144, § 9; 39, § 4° e 37, X e XI, todos da Constituição Federal.

Parágrafo único
A remuneração de que trata o
caput
deste artigo observará percentuais entre os posto e as graduações, sendo estabelecida em legislação específica”.

Por sua vez, a Lei Complementar n.° 273, de 11 de junho de 2007, em atendimento ao disposto na legislação supramencionada, fixou o subsídio dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, consoante anexo a seguir:

POSTO

SUBSÍDIO

Coronel

R$ 10.478,74

Tem. Coronel

R$ 9.168,90

Major

R$ 8.022,78

Capitão

R$ 6.017,09

1o Tenente

R$ 4.512,82

2o Tenente

R$ 4.061,53

Aspirante a Oficial

R$ 3.046,15

Dessa maneira, a partir do reajuste remuneratório dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Na hipótese, verifica-se que entre a data da publicação da referida legislação estadual que reestruturou a carreira dos referidos servidores, em 15.12.2005, e a data da distribuição da presente ação, no dia 18/06/2015, decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

De igual modo a carreira dos “Servidores do Sistema Penitenciário”, os quais tiveram suas carreiras completamente reestruturadas com o advento das Leis Complementares no 7.557/2001, 8.089/2004, 8.260/2004 e 389/2010, as quais constituem o marco inicial para a contagem do prazo prescricional
.

Analisando referidas legislações, observa-se que estabelecem a estrutura geral das carreiras, as forma de ingresso, promoção e progressão, além do sistema remuneratório, este último nos seguintes termos:

“A LEI COMPLEMENTAR No 389, DE 31 DE MARÇO DE 2010, que reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, e dá outras providências, estabelece
:

Art. 1o Esta lei complementar reestrutura a Carreira dos Servidores do Sistema Penitenciário tendo por finalidade organizá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal, incluindo qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e estruturação dos cargos pertencentes à Carreira.

CAPÍTULO VII

DA REMUNERAÇÃO

Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X, e XI, da Constituição Federal.

Art. 19 O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estrutura-se através de tabelas de subsídios fixadas em razão da natureza, grau de responsabilidade, complexidade e requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário.

Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

III - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno;

Art. 28 A Política de Gestão de Pessoas do Sistema Penitenciário é fundamentada nos princípios e regras consignados no Art. 7o desta lei complementar, terá seu eixo constitutivo consubstanciado num sistema de desenvolvimento dos profissionais do Sistema Penitenciário norteando-se pelos seguintes objetivos:

I - promoção obrigatória de política de Gestão de Pessoas voltada a saúde mental dos servidores;

II - fortalecimento das ações que visem garantir aos Servidores Penitenciário s uma política de desenvolvimento e capacitação profissional;

III - enfoque nos profissionais como sujeito do processo social de construção permanente do Sistema Penitenciário favorecendo o desenvolvimento de suas capacidades/potencialidades e do compromisso ético e social;

IV - fortalecimento e desenvolvimento gerencial dos profissionais do Sistema Penitenciário”.

Por sua vez, a LEI COMPLEMENTAR No 423, DE 26 DE MAIO DE 2011, que fixa o subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário e dá outras providências, estabelece:

“Art. 1o Esta lei complementar fixa o subsídio da carreira dos Profissionais da do Sistema Penitenciário a partir de 30 de abril de 2011.

Art. 2o O subsídio do cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário fica fixado conforme Anexo I (40 horas) e Anexo II (30 horas) desta lei complementar.

Art. 3o O subsídio do cargo de Assistente do Sistema Penitenciário fica fixado conforme Anexo III (40 horas) e Anexo IV (30 horas) desta lei complementar.

Art. 4o O subsídio do cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário, cuja carga horária é unicamente de 40 horas, fica fixado conforme Anexo V desta lei complementar.

Art. 5o O subsídio do cargo de Auxiliar do Sistema Penitenciário fica fixado conforme Anexo VI (40 horas) e Anexo VII (30 horas) desta lei complementar.

Art. 6o O inciso III do Art. 9o da Lei Complementar no 389, de 31 de março de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9o (...)

(...)

III - Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário:

a) Classe A: habilitação em ensino médio completo;

b) Classe B: 200 (duzentas) horas de curso de capacitação e/ou aperfeiçoamento e/ou qualificação profissional, com fração mínima de 16 horas;

c) Classe C: requisito da classe B, mais 200 (duzentas) horas de curso de capacitação e/ou aperfeiçoamento e/ ou qualificação profissional com fração mínima de 16 horas;

d) Classe D: habilitação em Nível Superior."

(...)"

Art. 7o Os Agentes Penitenciários do Sistema Penitenciário atualmente posicionados nas Classes A-I, A-II e A-III serão automaticamente posicionados na Classe A, sem prejuízo da contagem de interstício para a próxima progressão horizontal.

Art. 8o Os Agentes Penitenciários do Sistema Penitenciário, em exercício na data de publicação desta lei, serão enquadrados em nível, contado o tempo de efetivo exercício no cargo, conforme Anexo VIII desta lei complementar.

Parágrafo único. O posicionamento será efetuado inicialmente no nível 01 da classe que ocupa observado o disposto no Art.7o desta lei complementar, devendo o Poder Executivo, de ofício, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder ao enquadramento em nível conforme o disposto no caput, com efeitos retroativos a 01 de maio de 2011.

Art. 9o O caput do Art. 17 da Lei Complementar no 389, de 31 de março de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17. A jornada de trabalho dos Servidores do Sistema Penitenciário será de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas.

(...)"

Art. 10. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação”.

Além disso, a legislação citada apresentou, em seus anexos, tabelas de vencimentos para cada cargo, a partir da reestruturação e reajuste remuneratório, a partir do qual dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto transcorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira dos servidores militares e o ajuizamento deste feito.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
URV
–
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES
PENITENCIÁRIOS
– PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DE
APELAÇÃO
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a
reestruturação
da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor –
URV
. 2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação das Leis que reestruturaram as carreiras dos servidores
Penitenciários
do Estado de Mato Grosso, e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.
4. Recurso desprovido. (N.U 1058381-77.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

APELAÇÃO
CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
URV
–
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES
MILITARES
– PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DE
APELAÇÃO
PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a
reestruturação
da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor –
URV
. 2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Complementar Estadual que reestruturou a carreira dos
Policiais
e Bombeiros
Militares
do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.
(N.U 1006671-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.
Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público
”. (N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo.
(N.U 0001269-66.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

Por fim, uma vez reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição de fundo do direito, reputam-se prejudicadas as demais matérias ventiladas no recurso de apelação e remessa obrigatória.

Ante o exposto,
ACOLHO a prejudicial de prescrição e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para, em reexame necessário, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, e condeno os autores ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 §2o do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024